Tribunal: TJDFT
Processo: 0709674-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709674-91.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ADEMIR FERREIRA DE LIMA AGRAVADO: CBSERV - SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS E COBRANCA EIRELI - ME DECISÃO ADEMIR FERREIRA DE LIMA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 61644435) proferida no cumprimento de sentença (ação monitória) proposto por CBSERV - SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS E COBRANCA EIRELI- ME, que acolheu parcialmente a sua impugnação à penhora e reduziu o percentual da constrição, nos seguintes termos: “1. À secretaria para verificar se já houve o transcurso do prazo para impugnar a penhora de ID 58502222. 2. Após o deferimento da penhora de 30% da penhora sobre o salário da parte executada (ID 59752828), aparte que tinha sido citada por edital e estava sendo representada pela Curadoria, constituiu advogado, informando que somente tem uma fonte pagadora, bem como não possuiu mais margem consignável e tem gastos elevados com saúde devido a sua idade (ID 60820620). Primeiramente, é necessário observar que o executado somente possui um cargo, qual seja, ANA. GES.FISC. RODOVIARIA, sendo que os dois documentos indicados pelo exequente como sendo duas fontes pagadoras (ID 58662047), trata-se da informação de quando o servidor estava ativo em seu órgão e o segundo diz respeito a sua aposentadoria. Feitos esses esclarecimentos, diante dos documentos apresentados pelo executado e diante dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, promovo a redução do percentual fixado na decisão de ID59752828 para que seja penhorado 15% sobre o valor líquido do salário aferido pela parte executada (ID60820632) a fim de preservar a subsistência do devedor. Ao credor para o fornecer o endereço do órgão empregador do réu, no prazo de 05 (cinco) dias. Vindo a indicação, expeça-se ofício ao órgão empregador indicado pelo credor para que promova o bloqueio nos termos dessa decisão do salário mensal do devedor, até a quitação da dívida, conforme planilha atualizada juntada pelo credor.” O agravante-devedor afirma que é pessoa de idade avançada, toma remédios de alto custo e está superindividado, razão pela qual apresentou impugnação à penhora e a r. decisão reduziu o percentual da constrição de 30% para 15% do seu salário líquido. Assevera que, mesmo após o deferimento parcial da sua impugnação e redução do percentual da penhora, a constrição compromete quase a totalidade do seu rendimento, pois: a sua renda líquida é de R$ 7.441,06; as despesas com plano de saúde, medicamentos e empréstimos totalizam R$ 6.676,70; a quantia que lhe sobra é de R$ 764,36 e a penhora de 15% resulta em R$ 1.116,15. Acrescenta que também foi deferida em outro processo a penhora mensal de R$ 500,00 dos seus proventos. Defende que a manutenção da penhora determinada na r. decisão contraria o princípio da dignidade da pessoa humana e lhe retira o mínimo existencial à sobrevivência e de sua família. Pede a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a r. decisão. É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. O valor postulado no cumprimento de sentença (ação monitória embasada em cheques prescritos) é de R$ 9.383,04. Sabe-se que o art. 805 do CPC garante que a execução se dê da forma menos gravosa ao devedor, quando por vários meios o credor puder promovê-la. No entanto, o art. 797 do CPC também disciplina que a execução realiza-se no interesse do credor. O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...)” (grifos nossos). As exceções à regra da impenhorabilidade do salário estão previstas expressamente no § 2o do mesmo artigo, in verbis: “§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o." (grifo nosso). O e. STJ, por sua Corte Especial, em 03/10/18, no julgamento dos EREsp 1.582.475/MG, Relatoria do e. Min. Benedito Gonçalves, admitiu exceção implícita (além das expressas acima destacadas) para a penhora de percentual dos vencimentos do devedor, assegurada a sua subsistência e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. Eis a ementa do acórdão: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” O agravante-devedor, com 64 anos, conforme se verifica do contracheque relativo a 02/2020, é servidor público aposentado do DER e aufere renda mensal bruta de R$ 10.535,88 e líquida de R$ 5.825,32 (id. 60820632, autos originários). A alegada situação de endividamento do agravante-devedor, assim como a penhora em outro processo, já foram sopesados pelo i. Juízo a quo para acolher parcialmente a sua impugnação e reduzir o percentual da penhora de 30% para 15%. Ademais, extrai-se dos receituários acostados (id. 60820640, autos originários) que o agravante-devedor faz tratamento e obtém medicamentos na rede pública de saúde. Logo, não há prova inequívoca de que a penhora determinada na r. decisão inviabilizará a subsistência do agravante-devedor e de sua família, retirando-lhes o mínimo existencial. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-credor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 27 de abril de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora